Tribunal: STF
Processo: AI 531042
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO,
 QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional,
que não enseja apreciação em recurso extraordinário.
Incidente,
ademais, o óbice das Súmulas 282 e 356 desta colenda
Corte.
Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.
Agravo desprovido.